Tribunal: TJBA
Processo: 0145516-97.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145516-97.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO PEREIRA MENDES Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s):RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS MAF 08 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. JULGADO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento à apelação do autor, para estender o benefício de auxílio por incapacidade temporária até data anterior à concessão da aposentadoria por invalidez, com ressalva expressa quanto à vedação de cumulação de benefícios e necessidade de compensação de valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não tratar da compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável no mesmo período em que concedido o auxílio. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido tratou expressamente da impossibilidade de cumulação de benefícios e determinou a compensação de valores eventualmente pagos, não havendo omissão a ser sanada. 4. A rediscussão do mérito não se insere nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. 5. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais. 6. Inexistente caráter protelatório apto à imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.190.260/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 203.007/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 10.09.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0145516-97.2004.8.05.0001, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MARIVALDO PEREIRA MENDES como embargado. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator